Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVEM SER FIXADOS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VÍCIO SANADO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Constatada omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade no arbitramento dos honorários de sucumbência, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a devida sanação.
II. Não há fundamento para a condenação da parte vencedora ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, quando o acórdão concluiu pela leniência obrigacional da parte vencida.
III. Recurso provido sem efeito modificativo.